Tribunal: TJES
Processo: 5004141-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004141-75.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: LUZIA JUSTINIANO BORCHARDT

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL ENTRE SUBMASSAS DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE ENTRE FEMCO/COFAVI E FEMCO/COSIPA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. REEXAME DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Previdência Usiminas contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante, mantendo a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. A embargante alega omissões no acórdão quanto à preservação dos fundos de submassas e à titularidade dos recursos, bem como sobre a responsabilidade patrimonial entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissões no acórdão embargado no tocante à (i) responsabilidade patrimonial entre as submassas dos fundos de previdência FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA; (ii) titularidade dos recursos e (iii) limites do título executivo, especialmente quanto à liquidação extrajudicial e à ausência de solidariedade entre os fundos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso concreto.

O acórdão analisou a questão da responsabilidade patrimonial e destacou a inexistência de solidariedade entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, em consonância com o entendimento consolidado no REsp 1.248.975/ES (STJ).

A prova pericial atuarial foi corretamente rejeitada, uma vez que já havia coisa julgada sobre os critérios de cálculo, sendo impertinente a tentativa de alteração desses parâmetros em fase de cumprimento de sentença, conforme a jurisprudência do STJ.

As alegações de excesso de execução também foram devidamente analisadas, ficando demonstrado que os cálculos apresentados seguiram o comando sentencial.

O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do mérito.

As matérias apontadas foram devidamente prequestionadas para fins recursais, nos termos do art. 1025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de solidariedade entre submassas de fundos de previdência privada (FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA) foi devidamente reconhecida e não há omissão na análise dessa questão.

A tentativa de alterar os parâmetros de cálculos já fixados por sentença transitada em julgado, em fase de cumprimento de sentença, é inviável, conforme a jurisprudência do STJ.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 1025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.248.975/ES, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 24/06/2015; STJ, REsp 1861550/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16/06/2020; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 24/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração opostos p
ela
PREVIDÊNCIA USIMINAS

contra
o
v.
acórdão
(
ID
n. 7117501)
proferido por esta
e.
3ª Câmara Cível, que
negou provimento ao
Agravo de Instrumento
interposto, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais (ID. 7274499), a embargante alega, em síntese, que:
(i) houve omissão quanto à preservação dos fundos da submassa Cosipa/Usiminas, sem a devida investigação da titularidade dos recursos; (ii) a decisão embargada contrariou o título executivo ao não ampliar os meios probatórios sobre a responsabilidade patrimonial entre as submassas Cosipa e Cofavi; (iii) o acórdão deixou de analisar corretamente a ausência de solidariedade entre os fundos Femco/Cosipa e Femco/Cofavi, conforme julgado pelo STJ; (iv) a liquidação extrajudicial não foi o parâmetro correto para determinar a responsabilidade patrimonial, violando o título executivo.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para sanar as omissões
suscitadas.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para corrigir erro material.

No caso concreto, este órgão colegiado, alinhado ao entendimento do e. STJ no REsp 1.248.975/ES, compreendeu que, em razão da ausência de liquidação do plano de previdência privada voltado aos empregados da COFAVI, a FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, aposentados antes da denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da patrocinadora. Ressalvou-se, contudo, a impossibilidade de utilização do patrimônio do fundo FEMCO/COSIPA, dada a ausência de previsão legal ou contratual sobre a solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA.

Conforme consignado, e
m decisão paradigmática, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos”
(REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

Concluiu-se, ainda, que a prova pericial atuarial vindicada revelar-se-ia impertinente, porquanto se voltaria a alterar os critérios de cálculos definidos em sentença já transitada em jugado, em desacordo com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, que já firmou posicionamento no sentido de que
“sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF”
(REsp 1861550/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 16/06/2020; data da publicação/fonte: DJe 04/08/2020).

A mesma conclusão
foi
alcançada quanto ao alegado excesso de execução, visto que
“os cálculos apresentados pelo agravado também seguiram o comando sentencial”
,
sendo
ressaltado pelo magistrado primevo,
“a despeito de ter apresentado centenas de peças com a impugnação, não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o que não é suprido pela juntada de fichas financeiras referentes ao benefício previdenciário”,
não cumprindo, portanto, o disposto no § 4º, do artigo 525 do Código de Processo Civil.

Sobressai, portanto, a ausência das omissões ventiladas na irresignação recursal, na medida em que foram dirimidas as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da questão, face o exame de todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão deste órgão julgador.

Por fim, ressalta-se que o simples inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza a rediscussão da matéria por meio dos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do mérito. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Vê-se que o
embargante busca rediscutir questões já enfrentadas pelo acórdão, o que é inadmissível nesta via processual,
razão pela qual impõe-se a rejeição dos presentes aclaratórios.

Dou por prequestionadas as matérias apontadas pelos embargantes nos presentes aclaratórios, nos termos do art. 1025, do CPC.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.